Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-84.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1002603-84.2021.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Criminal de Jaciara.
Apelante: NOVENIL OLIVEIRA DOS REIS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA PROPRIEDADE - CONDUTA TÍPICA – REINCIDÊNCIA – AFASTADA – PENA REDUZIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da lei no 11.343/2006.
2. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em crimes que envolvem entorpecentes, mesmo sendo pequena a quantidade apreendida, pois a norma visa resguardar a saúde pública.
3. In casu, restou incontroverso que a agravante da reincidência deve ser afastada, tendo em vista que a sentença condenatória utilizada como parâmetro já se deu há mais de 12 (doze) anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002603-84.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOVENIL OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 650.488.811-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), MPEMT - JACIARA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário para ratificar o parecer pelo parcial provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022